Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-12.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Seguro de vida - Cobrança - Nulidade por cerceamento de defesa não evidenciada - Espondilose, dor lombar e hérnia discal - Patologias degenerativas que não se enquadram na hipótese de acidente pessoal - Invalidez funcional permanente por doença não configurada - Perícia concludente - Indenização indevida - Apelo improvido.